Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando a sentença desenvolver cada uma das provas do processo a fim de demonstrar o convencimento da Magistrada acerca da utilização da arma de fogo pelo réu, rebatendo os argumentos defensivos, deve-se rejeitar a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.
2. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outros elementos probatórios.
3. A palavra das vítimas tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. E no caso, as vítimas confirmaram, em Juízo, que o réu utilizava arma de fogo, e que a usava para ameaça-las.
4. A ausência de apreensão da arma de fogo utilizada não é óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena, pois, tendo sido hábil à intimidação das vítimas, diminuindo sua capacidade de reação, como ocorrido na espécie, passou a ser dispensável à demonstração de sua potencialidade lesiva.
5. Considerando que os crimes de roubo foram praticados mediante apenas uma ação, no mesmo contexto fático, porém, sobre o patrimônio de quatro vítimas diferentes, é imperioso o reconhecimento da pluralidade de crimes, devendo ser aplicado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.
6. Tendo em vista a reincidência do acusado, o regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o do CP.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.